Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720278-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANITA CECILIA DERLAM, MARIA HELENA CAPELARI, ELIANE DERLAN WEBER, NEUSA DERLAM SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, acerca da preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator